Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005715-28.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), VANDERLEI CORDEIRO MONTEIRO - CPF: 396.246.761-00 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI CORDEIRO MONTEIRO - CPF: 396.246.761-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -
MOTIVAÇÃO FÚTIL -

CRÍTICA RELACIONADA AO CORPO DO RECORRENTE - MOTIVO INADEQUADO RELAÇÃO AO CRIME AO QUAL SE VINCULA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - MEIO EMPREGADO [PICARETA] - QUANTIDADE DE GOLPES [MAIS DE SETE] – LESÕES [MÚLTIPLAS FRATURAS] - LOCAL [CABEÇA] - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO [VÍTIMA DESARMADA APÓS MANTER RELAÇÃO SEXUAL COM O RECORRENTE ] - VÍTIMA TERIA SIDO ATINGIDA DE MANEIRA INESPERADA - JULGADO DO TJMT - QUALIFICADORAS NÃO SE AFIGURAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

O
“motivo fútil é aquele tido como de mínimo significância, inadequado sob o ponto de vista do ‘homo medius’ e em relação ao crime ao qual se vincula”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 921).

O meio empregado [picareta], a quantidade de golpes [mais de sete], de lesões [
“múltiplas fraturas”
], o local [cabeça] e as circunstâncias do fato [vítima desarmada após manter relação sexual com o recorrente ], evidenciam que a vítima teria sido atingida de maneira inesperada, sendo
“plausível a manutenção da qualificadora”.

(TJMT, RSE no 44770/2014)

As qualificadoras impugnadas [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afiguram manifestamente improcedentes para ser suprimidas da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1005715-28.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426 COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S): VANDERLEI CORDEIRO MONTEIRO

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por VANDERLEI CORDEIRO MONTEIRO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 689885),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e ocultação de cadáver - 121, § 2o, II e IV, e art. 211, ambos do CP- (ID 36452480).

O recorrente sustenta que as qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que sejam excluídas as referidas qualificadoras (ID 36452469).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 36452473).

O Juízo singular, em oportunidade de retratação, corrigiu
“erro material”
para excluir da parte dispositiva da decisão a qualificadora do “
feminicídio (§2°- A, I)”
e manteve o
motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
(ID 36452480).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em Sentido Estrito - Denúncia por homicídio qualificado - Pretendida desclassificação para a modalidade simples - Impossibilidade - Existência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade delitivas - Pronúncia - Mero juízo de admissibilidade - Aplicação do princípio in dubio pro societate - Pelo improvimento do recurso”.
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 43496981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 17/02/2019, em horário não preciso, mas por volta das 00h30, na Rua Sitila F. Do Nascimento, n° 1839, Quadra O6, Lote 25, bairro Residencial Dona Fifica, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Alisson de tal (sem identificação confirmada) foi atingida por golpes de picareta na região da cabeça, causando-lhe lesões corporais que por sua natureza e sede foram causa eficiente da morte.

2. Que o denunciado VANDERLEI CORDEIRO MONTEIRO foi o autor dos golpes de picareta que atingiram a vítima Alisson de tal.

3. Que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que denunciado havia mantido relacao sexual com a vítima momentos antes do fato, todavia, VANDERLEI enfureceu-se em razão de uma crítica que a vítima fez de seu corpo, motivo pelo qual teria jogado contra este a agua fervente que aquecia para o café, após um revide da Vítima, atingiu-a com golpes de picareta na cabeça, causando-lhe a morte.

4. Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Segundo consta, denunciado e vítima, após se relacionarem, encontravam-se na cozinhada residência enquanto VANDERLEI preparava um café, no entanto, enfurecido pelo comentário da vítima e de modo a dificultar suas chances de defesa, o denunciado jogou sobre ele a água fervente que utilizaria no preparo do café. Ato continuo, imbuído de vontade assassina, VANDERLEI tomou posse de uma picareta que guardava em um banheiro e efetuou cerca de três golpes na cabeça da Vítima, causando-lhe as lesões que por sua natureza e sede foram a causa da morte, conforme declaração a f. 07.

DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PUBLICO imputa ao denunciado a pratica dos crimes descritos no art. 121, § 2°, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e art. 211 (ocultação de cadáver), todos Código Penal, tudo em concurso material de infrações (art. 69 do CP) com as implicações próprias da Lei Federal n° 8.072/1990 (Crimes Hediondos) [...].
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 36449494)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Desta feita, restam demonstrados nos autos os requisitos necessários para decisão de pronúncia, quais sejam materialidade e indícios suficientes de autoria, medida que se impõe é a procedência da denúncia para pronunciar o denunciado nos exatos termos da exordial.

2.3. Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do delito de homicídio, com as seguintes qualificadoras: motivo fútil, e recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, II e IV do CP).

[...]

2.3.1. Do motivo fútil.

Alega a acusação que o acusado praticou homicídio qualificado em face do ofendido, por motivo fútil, uma vez que o enredo probatório permite supor que o delito ocorreu em razão de uma crítica que o ofendido fez a respeito do corpo do autor.

A despeito, o denunciado imbuído aparentemente pelo sentimento de fúria, jogou água fervente que aquecia para o café na vítima e, após a mesma revidar, atingiu-a com golpes de picareta na cabeça decorrente do comentário sobre o corpo. Motivo pelo qual, entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

2.3.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a acusação que o acusado também se utilizou do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Da prova testemunha, em especial o interrogatório do ofendido, sugere a dificuldade da vítima em se desvencilhar das agressões, pois no momento em que se iniciou a discussão, o denunciado primeiramente jogou água fervente no ofendido e, em ato contínuo, tomou posse de uma picareta que guardava em um banheiro e efetuou cerca de três golpes na cabeça da vítima. Desta forma, a qualificadora deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.

2.4. Dos crimes conexos. [...]

2.5 Do crime de ocultação de cadáver. [...]

PRONUNCIO Vanderlei Cordeiro Monteiro para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do art. 121, II, e IV, §2o “A”, I e art. 211, ambos do Código Penal, com observância na Lei 8.072/1990 [...].”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito - ID 36451991)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 200.1.01.2019.005796-01 (ID 36452474), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 36452475) e fotografias (ID 36452475/ID 36452479), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Thiago Goncalves Ruiz de Lima, investigador de Polícia (ID 36449497), Maria Tenório de Melo, investigadora de Polícia (ID 36449498), Josué Rufino Cordeiro, irmão do recorrente (ID 36449498), e do recorrente (ID 36449500).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de Polícia Thiago Goncalves Ruiz de Lima e Maria Tenório de Melo (Relatório de Mídias – ID 36452482), do irmão do recorrente, Josué Rufino Cordeiro (Relatório de Mídias - ID 36452482), e do recorrente (Relatório de Mídias - ID 36452482).

Extrai-se do contexto probatório que, no dia 17.2.2019, por volta das 00h30min, a vítima
“Alissom”
[não identificada] estava na residência do recorrente VANDERLEI CORDEIRO MONTEIRO, localizada à rua
Sitila do Nascimento, n° 1839, quadra 6, lote 25, bairro Residencial Dona Fifica, Rondonópolis/MT, na companhia do recorrente
(Relatório de Mídias - ID 36452482)
.

Após manterem relação sexual, o recorrente estava preparando um café, quando a vítima
“fez críticas a seu corpo”
, motivo pelo qual ele teria jogado água fervente contra a vítima e, em seguida, a atingido com vários golpes de picareta, na região da cabeça, conforme declarações do recorrente perante a autoridade policial
(ID 36449500)
.

Anote-se que o
“motivo fútil é aquele tido como de mínima significância, inadequado sob o ponto de vista do ‘homo medius’ e em relação ao crime ao qual se vincula”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 921).

A reação do recorrente a crítica relacionada ao seu corpo pode configurar a motivação fútil (TJMT, N.U 1008919-17.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 15.7.2019).

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o meio empregado [picareta], a quantidade de golpes [mais de sete], de lesões [
“múltiplas fraturas”
], o local [cabeça] e as circunstâncias do fato [vítima desarmada após manter relação sexual com o recorrente ], evidenciam que a vítima teria sido atingida de maneira inesperada, sendo
“plausível a manutenção da qualificadora”
(TJMT, RSE no 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017).

Nesse quadro, as qualificadoras impugnadas [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020